Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-27.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003705-27.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ALLDO FRANCISCO AUERSWALD - CPF: 007.493.701-49 (AGRAVADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, §1º, DO CPC ATENDIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o recurso de apelação cível por ele outrora interposto contra
ALLDO FRANCISCO AUERSWALD
.

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução”.

Discorre que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda, o que não ocorreu no presente processo”.

Afirma que
“não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”.

Sustenta, ainda, que
“a sentença recorrida deixou de considerar esse princípio, visto que, ao sinal de mero equivoco, extinguiu o processo sem, ao menos, oportunizar ao Município de Cáceres qualquer sorte de manifestação para corrigi-lo”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões inclusas (id.

214432653).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNÍCIPIO DE CÁCERES
contra a decisão que desproveu monocraticamente o recurso de apelação cível por ele antes interposto.

Consta dos autos que a municipalidade interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“(...)
Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental, consta-se que não houve o devido cumprimento da decisão de id. 135565033.

Diante disso, considerando que o exequente não honrou com a diligência que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 15 (quinze) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito. ”
(id.
206067685
)

Em decisão monocrática, proferida em 19/03/2024, neguei provimento ao apelo (id. 206778699
).

Entretanto, discorda o agravante, a apontar que, “
não houve nenhuma intenção de
abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos”
, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução.

É cediço que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifesta,
in verbis
:

“[...]

Aplica-se, as execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

[...]

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

Pois bem, cuida-se de execução fiscal de crédito tributário no montante de R$2.669,68 (dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta oito centavos), decorrente de IPTU (CDA n.3955/2019), em que a
inicial foi protocolada em 05/07/2019
(id.206060969) e o
despacho ordinatório de citação proferido em 30/07/2019
(id.

206060971).

Após a negativa de citação do executado por oficial de justiça (id.206060980),
em 20/08/2020
o exequente foi intimado para se manifestar, porém, deixou transcorrer o prazo legal (id.

206060982).

Em 14/12/2020
o Juízo de instância singela

suspendeu o

feito nos

termos do art. 40 da LEF (id.

206060983).

Em 22/12/2020
o exequente requereu citação por edital, tendo sido deferido o pedido pelo juízo quo, ainda, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial (id.206060986 e id.

206060987).

Em 23/06/
2021
decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do executado (id.

206060989).

Devidamente intimado para manifestar, o exequente deixou transcorrer o prazo legal (id.

206060993).

Em 08/04/2022
despachou-se o seguinte:

“[...]
Tendo em vista a inércia certificada em id retro,
DETERMINO
a intimação da exequente para pugnar o que de direito, dando prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção anômala.

Após,
CONCLUSOS.
[...]”.
(id.
206067651).

Em 24/08/2022
o exequente requereu penhora via BacenJud, no qual foi deferido pelo juízo
a quo
(id.

206067657 e id.206067659).

O processo seguiu seu curso regular e, conforme o andamento, o Município de Cáceres foi intimado a apresentar a matrícula do imóvel que comprova a propriedade do executado sobre o bem penhorado. O prazo para essa apresentação foi de quinze dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. No entanto, o prazo transcorreu sem que a documentação fosse apresentada (id.

206067684).

Por conseguinte,
em 01/03/2024
foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485
, III, do Código de Processo Civil (id.206067685).

Em obediência ao disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado para impulsionar o processo. Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

No caso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.
[Destaquei]

Além disso, verifica-se que a intimação do Município seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Vejamos:

“Art. 183. A União, os Estados
,
o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.
[Destaquei]

Portanto, os autos foram remetidos ao exequente, ora agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO
– INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, sendo a Fazenda Pública Municipal intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo juízo de instância singela, prazo este peremptório e que deve ser observado, indiscutível a sua inércia e a configuração do abandono da causa.

Desse modo, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024